Tribunal: TJMT
Processo: 0009922-20.2004.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009922-20.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON FERREIRA DA SILVA (APELANTE), EURIDES FARIA DE CAMPOS (VÍTIMA), LUIZ DOS SANTOS FRANCOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade do julgamento. Decisão contrária às provas dos autos e ilegalidade na fixação da pena-base. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Réu condenado à pena de 19 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP). A defesa alega nulidade do julgamento por ser contrário às provas dos autos e ilegalidade na fixação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos e (ii) verificar a possibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal ou reduzir do
quantum
de exasperação.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados não se mostra contrária às provas dos autos, uma vez que foi fundamentada em elementos probatórios concretos, incluindo a posse da arma utilizada no crime pelo réu, corroborados por laudos periciais e outras provas.

4. A dosimetria da pena foi adequadamente fixada, com a consideração da culpabilidade acentuada do réu, demonstrada pela premeditação do crime, além dos maus antecedentes. A majoração da pena-base em 2 anos pela culpabilidade e em 3 anos pelos maus antecedentes para duas condenações definitivas está de acordo com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu à pena de 19 anos de reclusão em regime fechado.

Teses de julgamento:

“1. A decisão condenatória do Tribunal do Júri, fundamentada em provas colhidas nos autos, não é manifestamente contrária ao conjunto probatório”. 2. “A fixação da pena-base, majorada em razão da culpabilidade acentuada e dos maus antecedentes, observou os critérios de proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Edilson Ferreira da Silva
contra

a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
,
o condenou como autor do
crime de Homicídio qualificado (a
rt. 121, § 2º, IV, CP) à pena de 19 anos de reclusão em regime fechado (Id.

225625053).

Em suas razões recursais, a defesa alegou nulidade do julgamento, sustentando que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente no que diz respeito à autoria do crime e à aplicação da qualificadora. Argumenta, ainda, que houve
ilegalidade na fixação da pena-base
, almejando seu redimensionamento para o mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação (Id. 225625067).

Nas suas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento do apelo, diante da preclusão consumativa acarretada pelo julgamento do Recurso em Sentido Estrito outrora manejado pelo réu contra a decisão de pronúncia e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (Id. 225625069).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 227853162):

“Recurso de Apelação – Mérito – Defesa – 1) Nulidade – Decisão contrária às provas dos autos, no que tange à autoria e à qualificadora – Descabimento – Prova acolhida pelos jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2) Redimensionamento da pena-base e fração utilizada para aumentar a pena-base – Impossibilidade – Análise da dosimetria da pena devidamente realizada pelo magistrado, mediante a proporcionalidade exigida ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
suscitou preliminar de não conhecimento do apelo Defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de recurso de Apelação manejado contra a decisão de impronúncia, seria defeso ao réu se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

Contudo, razão
não
lhe assiste, uma vez que ao contrário do alegado, ao apreciar o apelo que objetivava a pronúncia do apelante, este Tribunal de Justiça não se aprofundou no exame das provas acerca da autoria delitiva. Explico.

É de trivial sabença que ao prolatar a decisão de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que
indiquem
que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

Assim, nesse momento processual, a análise das provas é feita de modo que torne possível aferir a existência de materialidade e os
indícios suficientes de autoria
, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular, não havendo exame aprofundado
das provas
.

A decisão sobre a culpa ou a inocência do réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença. Apenas neste momento processual é que passa a imperar o axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo esta uma das razões pela qual a preliminar em questão não procede.

Não se trata de tornar a examinar questão já decidida, mas de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez, sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados está em consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há que se falar não conhecimento do
recurso
, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao
Tribunal
do
Júri
dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos. (...)

(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Pensar diferente viola o princípio da legalidade.

Tanto é verdade que a possibilidade de se manejar Recurso de Apelação com o objetivo de anular o julgamento popular sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos encontra previsão legal (art. 593, III,
d
, do CPP) e não está condicionado à inexistência de interposição, anterior, de Recurso em Sentido Estrito.

Por fim, e não menos importante, tem-se que a acolhida da preliminar em questão redundaria, outrossim, em lesão ao princípio da paridade de armas, haja vista que significaria admitir que se reconhecida, na pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, a parte ré não poderia apelar visando à anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, passando tal ato a ser prerrogativa da acusação.

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão,
rejeito a presente preliminar
e conheço deste Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que em 16.6.2004, por volta das 19h35min, na Rua Salgado Filho, nº 507, Jardim União, Cuiabá/MT,
Edilson Ferreira da Silva
(conhecido como “Neguinho”) e
Luiz dos Santos Francos
(conhecido como “Branco”), juntamente com terceira pessoa identificada apenas como
“Tucão”
, por motivo fútil e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, mataram
Eurides Faria de Campos
.

Consta na exordial acusatória que a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando, repentinamente, o réu e seus comparsas se aproximaram e, utilizando uma arma de fogo, efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Posteriormente, no dia 22.6.2004,
Edilson
foi preso em flagrante delito portando a arma de fogo utilizada no crime, um revólver Taurus, calibre .357.

Diante disso, o Ministério Público denunciou
Luiz dos Santos Francos
e
Edilson Ferreira da Silva
por autoria do crime de previsto no art. 121, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP.

O feito foi desmembrado com relação ao réu
Luiz dos Santos
e
Edilson
foi impronunciado, contudo, dando provimento ao apelo ministerial, esta Terceira Câmara Criminal reconheceu a existência de indícios de autoria e pronunciou
Edilson
por autoria do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, IV, CP), afastando-se a qualificadora do motivo fútil. Em seguida, ele foi s
ubmetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado conforme a pronúncia.

Neste grau de jurisdição,
a defesa alegou nulidade do julgamento, sustentando que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente no que diz respeito à autoria do crime e à aplicação da qualificadora. Argumenta, ainda, que houve ilegalidade na fixação da pena-base, almejando seu redimensionamento para o mínimo legal ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação
.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri somente será objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Extrai-se dos autos que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo no dia 16.6.2004, sendo in
controverso o fato de que a arma utilizada para tanto se trata de um revólver calibre .357 Magnum.

Outrossim, existem provas extrajudiciais, confirmadas em Juízo pelo próprio réu, que seis dias após o homicídio, ele foi preso em flagrante delito por posse dessa arma de fogo utilizada para matar a vítima (laudos periciais anexados ao Id. 21307986/89).

Em seu interrogatório prestado na delegacia de polícia,
Edilson
afirmou que estava preso e fugiu em 5.6.2004, sendo recapturado em 22.6.2004. Informou que conhecia
Luiz Franco dos Santos
, vulgo “Branco”, desde o ano de 2002, e que, entre os dias 15 e 21 de junho de 2004, iniciou negociações com ele visando à aquisição de um revólver 357 Magnum. No dia 15.6.2004, durante a manhã, encontrou
Luiz
, que lhe informou conhecer uma pessoa interessada em vender a referida arma pelo valor de R$ 200,00, o que despertou seu interesse. Em 17.6.2004, o réu confirmou a intenção de adquirir a arma, acordando que a transação seria concluída na segunda-feira (21.6.2004), quando efetuaria o pagamento. Na data mencionada, por volta das 9 horas, um indivíduo desconhecido lhe entregou o revólver 357 Magnum, munido de seis projéteis intactos (para pagar o armamento, pegou emprestado R$ 100,00 de sua esposa e R$ 100,00 de sua irmã). Relatou, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 11 horas, encontrou o corréu
Luiz
na rua e, como estava a caminho da casa de uma amiga, decidiu deixar a arma temporariamente com ele, retomando-a por volta das 18 horas daquele dia. No dia seguinte, 22.6.2004, foi preso em flagrante por posse dessa arma de fogo. O réu informou, ademais, ter ouvido comentários de que os possíveis autores de um crime seriam o corréu
Luiz
, "Tucão" ou o senhor "João", mas não soube indicar o motivo. Esclareceu que conhecia a vítima e sabia que ela comercializava munições, embora nunca tenha adquirido munição diretamente dela.

Perante a autoridade judiciária, na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida,
Edilson
disse que soube do homicídio enquanto estava em sua residência assistindo televisão, quando sua sobrinha
Vânia
o informou que
"mataram um homem lá pra cima"
. Ele afirmou que conhecia a vítima da padaria onde costumava comprar alimentos, especialmente para seu filho, embora não fossem amigos íntimos, mas conhecidos; que a vítima sempre o ajudava, permitindo que levasse produtos da padaria mesmo sem pagamento imediato e, portanto, não teria motivo para matá-la. Quanto ao corréu
Luiz
e "Tucão", disse não os conhecer e com relação à arma de fogo, narrou que a
adquiriu de um homem desconhecido enquanto bebia no Jardim Florianópolis
. Um amigo presente na ocasião informou que a arma estava sendo vendida a um preço baixo. Inicialmente, disse a ele que não tinha dinheiro, mas ao saber do valor acessível, comprou a arma por R$ 200,00, com a intenção de revendê-la. Para efetuar a compra, pegou R$ 100,00 emprestados de sua esposa e outros R$ 100,00 de sua irmã, mas não sabia que a arma poderia estar envolvida no homicídio da vítima. Assim, ficou com a arma por três ou quatro dias antes de ser preso por posse de arma de fogo.

Já perante o Tribunal do Júri,
Edilson
relatou que conhecia a vítima, dona de uma padaria no Jardim União, onde comprava pão regularmente, inclusive a crédito, sem jamais ter tido desavenças com a vítima. Soube da morte da vítima por meio de sua sobrinha
Vânia
, que estudava perto do local do crime. Quanto à arma utilizada no delito, afirmou que a adquiriu alguns dias após o homicídio, desconhecendo que tivesse sido utilizada para matar a vítima.
A comprou de um rapaz desconhecido no Jardim Vitória
por R$ 200,00, com o intuito de revendê-la por um valor maior. O rapaz que lhe vendeu alegou estar com problemas familiares, razão pela qual estava vendendo o armamento. Para concluir a compra, pediu emprestado R$ 100,00 de sua esposa e R$ 100,00 de sua irmã.

Não conhece
Luiz dos Santos Francos
, vulgo "Branco" ou "Tucão", sendo que,
as informações presentes no interrogatório policial foram incluídas sem seu consentimento
.

Em 23.6.2004, o corréu
Luiz dos Santos Franco
afirmou na delegacia que no dia do crime estava retornando do seu trabalho por volta das 20 horas e ao chegar na rua onde a vítima morava, avistou a aglomeração de pessoas na padaria de propriedade da vítima e ficou sabendo do homicídio. Ele disse que “Neguinho” (
Edilson
) havia deixado em sua casa um revólver calibre .38, 357, mas não soube informar a procedência da arma, que estava descarregada, sendo que
Edilson
pegou o revólver no mesmo dia. Na ocasião, o réu lhe contou que havia comprado balas da vítima e que a vítima o havia entregado à polícia.

Em 23.8.2004, novamente ouvido na delegacia,
Luiz dos Santos
afirmou que era amigo do réu desde 2002 e no dia do homicídio, por volta das 7 horas, ele passou em sua casa com uma arma de fogo e lhe pediu para guardar. Na ocasião,
Edilson
lhe disse que iria procurar munições e voltaria para pegar a arma. Por volta das 18 horas,
Edilson
voltou para buscar a arma, informando que havia comprado munições e que tinha sido "caguetado". Em seguida, ele pegou a arma e foi embora sem dizer para onde iria.

Diante desse contexto, verifica-se que, em ambos os seus interrogatórios
judicializados
, o réu admitiu que estava na posse da arma de fogo comprovadamente utilizada para matar a vítima, ainda que tenha tentado se distanciar do homicídio alegando que adquiriu o artefato bélico depois do crime, de uma pessoa desconhecida.

Nota-se que ficou cabalmente comprovado, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu estava na posse da arma utilizada no crime, sem que ele tenha apresentado narrativas convincentes e harmônicas para justificar esse fato.

Aliás, sobre a forma como adquiriu a arma de fogo, o réu apresentou três versões diferentes e contraditórias entre si. No interrogatório extrajudicial, ele afirmou que o corréu
Luiz
foi o intermediário na compra da arma de fogo e que ele chegou a guardar o artefato temporariamente. Já nos interrogatórios seguintes, tanto em Juízo quanto no plenário do júri, o réu negou veemente qualquer envolvimento com o corréu
Luiz
, alegando que comprou a arma diretamente de um desconhecido, com versões divergentes sobre as circunstâncias e o local da compra.

Nota-se que, na audiência instrutória, o réu disse que a negociação da arma de fogo ocorrera no bairro Jardim Florianópolis e que foi intermediada por um rapaz que estava em sua companhia (mas sequer disse o nome dele). Já no Tribunal do Júri, o réu passou a afirmar que comprou a arma de fogo de um rapaz desconhecido, no bairro Jardim Vitória (na divisa) e deixou de mencionar a intervenção de qualquer pessoa na compra do artefato bélico.

Há divergências também no que tange à relação com
Luiz dos Santos Francos
(“Branco”). No interrogatório extrajudicial, ele afirmou que conhecia o corréu
Luiz
e que ele intermediou a compra da arma, enquanto nos dois interrogatórios posteriores (fase preliminar e plenário do júri), ele passou a afirmar que sequer conhecia
Luiz
.

Quanto à alegação do réu que
as informações presentes no interrogatório policial foram incluídos sem seu consentimento
, não é plausível supor que o delegado de polícia e o escrivão tenham inserido, de forma intencional, informações no interrogatório do réu que não tenham sido por ele declaradas. Como servidores públicos, eles têm a obrigação legal e ética de conduzir os atos processuais com imparcialidade e precisão, sendo que qualquer adulteração ou manipulação do depoimento comprometeria seriamente a integridade da investigação e a validade jurídica do processo.

Além disso, não há nenhuma evidência ou justificativa apresentada pelo réu ou por sua defesa que aponte para uma suposta ação fraudulenta por parte dessas autoridades, o que enfraquece ainda mais a tese de que as informações contidas no interrogatório tenham sido inseridas de maneira indevida.

A defesa também não levantou qualquer questionamento formal ou apresentou argumentos que sustentassem a alegação de que os servidores teriam agido com má-fé. Diante da ausência de uma explicação razoável para essa suposta irregularidade e a credibilidade que deve ser presumida no trabalho dos agentes públicos, impõe a conclusão acerca da legitimidade dos registros feitos durante o interrogatório. Assim, sem qualquer base concreta para impugnar o conteúdo do depoimento, o que se verifica é que o procedimento foi conduzido de forma regular, conforme os trâmites legais.

Prosseguindo, não passa despercebido que o réu afirmou judicialmente que, logo após o crime, sua sobrinha, chamada
Vânia
, chegou à sua residência informando sobre o ocorrido, o que reforçaria sua alegação de que estava em casa assistindo televisão no momento dos fatos e, portanto, não poderia ter cometido o crime. Entretanto, embora a defesa tenha arrolado
Vânia Ferreira da Silva
como testemunha, comprometendo-se a apresentá-la espontaneamente na audiência, a inquirição acabou sendo dispensada, pois a defesa não conseguiu localizá-la. Conforme consta nos autos,
“mesmo após atendimento ao Assistido perante a unidade prisional e diversas tentativas de contato com os familiares, não obtivemos êxito”
(Id. 21310001).

Ou seja, a testemunha que supostamente poderia corroborar de forma decisiva a versão do réu jamais foi localizada. O apelante sequer indicou o endereço de sua sobrinha, e sequer há evidências nos autos que comprovem sua existência. Diante disso, fica no ar a dúvida sobre a real identidade ou mesmo a veracidade da existência dessa pessoa, que teria um papel crucial na defesa do acusado.

Diante de todo esse contexto, não se pode falar em condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, em especial porque o próprio réu admitiu judicialmente que estava na posse da arma de fogo utilizada no crime.

Diante de todo esse cenário, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou desvinculado de todo o acervo probatório. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Igualmente, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, d
a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, não é contrária à prova dos autos, pois, h
á uma vertente de provas a sustentar a versão acusatória de que

a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo
.

Conforme consta dos autos, o ataque ocorreu de forma inesperada, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa. Ela estava em frente de seu estabelecimento comercial, e não teve sequer tempo para esboçar qualquer reação. O laudo de necropsia (Id. 93607644, p. 4) reforça essa dinâmica, indicando que a vítima foi atingida lateralmente, com o projétil entrando pelo lado esquerdo de sua cabeça e se alojando no lado direito, o que torna plausível a conclusão de que a vítima sequer tenha avistado o agressor.

Portanto, havendo duas versões dos fatos, uma delas a indicar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e tendo os jurados optado por tal versão,
não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos no que tange à indigitada qualificadora.

Aliás, conforme entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Se a dinâmica de atos criminosos, inerente ao modo de agir do agente, demonstra que as vítimas foram abordadas e mortas de maneira inesperada, o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010). (...)” (N.U 0008443-50.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

II – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Na primeira fase dosimétrica, o juiz considerou desfavorável ao apelante, a sua
culpabilidade
, registrando que
“A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. De acordo com o depoimento prestado pelo corréu Luiz dos Santos Francos, ouvido na fase investigativa, na data do crime, pela manhã, Edilson foi até a sua residência e lhe pediu que guardasse uma arma de fogo, sob o pretexto de que iria conseguir as munições para o armamento. Por volta das 18h daquele dia Edilson retornou com as munições, pegou a arma e foi embora. Logo em seguida Luiz tomou conhecimento da morte da vítima”.

Realmente, a culpabilidade

pode ser considerada desfavorável ao apelante, pois a premeditação do crime revela maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E também desta Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado nº. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

In casu
, o fato de
Edilson
ter guardado a arma, buscado munições e posteriormente pegado a arma de volta, especialmente depois de relatar que a vítima o delatou, indica premeditação e maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a neutralização da culpabilidade do réu.

No que concerne aos antecedentes, a magistrada
a quo
acertadamente os considerou desfavoráveis ao réu e para tanto detalhou as guias de execução ostentadas por ele, tudo com base em consulta ao SEEU, apontando, inclusive, a numeração do respectivo PEP.

Dito isso, é cediço que a falta da certidão de antecedentes do réu, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) “[...] A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes” (STJ, HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/6/2020) (...)” (N.U 1001718-64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Portanto, sendo possível extrair-se, por meio de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados deste e. Tribunal de Justiça, a existência de diversas condenações definitivas capazes de gerar maus antecedentes e a reincidência do réu, não há que se falar fundamentação inidônea para se considerar maus os antecedentes do réu.

II –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em 2 anos acima do mínimo legal (fração de 1/6) para a culpabilidade elevada e 3 anos (fração de 1/4) para os maus antecedentes, não merece reparos.

Fração de exasperação da culpabilidade elevada (1/6)

Com efeito,
sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Portanto, verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Destarte, no caso dos autos, quanto à culpabilidade, em que a pena-base foi fixada em
2 anos acima do mínimo legal
, correspondendo à fração de 1/6 – o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior –, não cabe qualquer alteração.

Fração relativa aos maus antecedentes

Com efeito, tratando-se de réu que ostenta três condenações definitivas por crimes anteriores, o juiz sentenciante consignou que fez uso de duas condenações como maus antecedentes e uma delas como agravante da reincidência.

Assim, a utilização de duas condenações defetivas como maus antecedentes justificou o aumento da pena em
quantum
pouco acima daquele considerado, em regra, ideal para cada circunstância judicial negativa, o que é perfeitamente possível.

Nesse sentido:

“(...) a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 3. No caso, tendo em vista que o paciente possui diversas condenações, não há ilegalidade na exasperação da pena na fração de 1/3. (...)” (AgRg no HC n. 933.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.)

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...) Pelo número de condenações capazes de configurar os maus antecedentes e tendo em vista não existir previsão legal a respeito do quantum do agravamento da pena, pode ser adotado o critério progressivo, mostrando-se adequado o aumento de 1/2 da pena do acusado que ostenta seis condenações pretéritas. (...)” (TJ-SC - APR: 50036823320228240010, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara Criminal)

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024